Tribunal: TJSP
Processo: 2207185-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados